Tribunal: TJDFT
Processo: 0740045-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0740045-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR SERRAO AGRAVADO: MIRIAN LIMEIRA MENA BARRETO, DENIZARD LOPES AUGUSTO DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PAULO CESAR SERRÃO, contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos 0743425-32.2021.8.07.0001, em 10 de dezembro de 2021, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra ter ajuizado ação para determinar que os réus retirem do terreno vizinho uma árvore da espécie Pinheiro Norfolk, com mais de vinte metros de altura, situada ao lado do muro que separa as propriedades, em terreno com desnível, que apresenta risco imediato de queda, porque a região é sujeita a ventos e chuvas intensas. Alega que o indivíduo arbóreo já causou danos ao muro e à rede de água e de esgoto e encontra-se em processo de colapso. Argumenta que a Defesa Civil já determinou a supressão, mas os agravados recusaram-se, o que causa risco à vida e à propriedade do recorrente. Colaciona laudos e provas documentais. Requer o deferimento da antecipação de tutela (ID 31480636). O Relator determinou a juntada do comprovante de recolhimento do preparo processual em 15 de dezembro (ID 31566859), o que foi atendido no mesmo dia (ID 31579389). No dia seguinte (16), o Desembargador Plantonista deixou de analisar o pedido liminar e remeteu os autos ao Relator (ID 31589474). O Desembargador Relator determinou a intimação da parte agravada para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre a cautelar (ID 31662617). Juntadas as contrarrazões (ID 31758055). Em 30 de dezembro, durante o recesso judicial, o agravado apresentou petição em que reitera o pedido de concessão imediata da tutela de urgência (ID 31762600). É o relatório. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (Grifei) No caso, em análise estrita do juízo admissional, ante a alegação de risco imediato, presente a urgência necessária para apreciação em sede de plantão judicial. Passo ao mérito. O art. 300 do CPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. A prova dos autos não é incontroversa quanto à probabilidade do direito alegado e quanto ao perigo de dano, este considerado como risco imediato no sentido de fundamentar a medida cautelar. O laudo juntado pelo agravante atesta que a árvore é saudável, mas apresenta risco de queda que afetaria todos os lotes vizinhos em um raio igual à altura, ou seja, vinte metros, por existir “intervenções no sistema radicular da árvore com distâncias não superiores a 1,5 metros do tronco, para a instalação da mureta ao sul e do muro de arrimo ao leste do terreno”. O técnico aduz que, no caso, o recomendável seria distância mínima de 6,5m (seis metros e cinquenta centímetros) de área de proteção no entorno do indivíduo arbóreo, de modo que as construções atuais podem aumentar o risco de instabilidade (ID 110947442, autos 0743425-32.2021.8.07.0001). Por outro lado, o agravado afirma ter realizado obras para minimizar o risco e, embora o Distrito Federal tenha determinado a supressão do pinheiro, nega ter havido vistorias no local. Colaciona laudo particular em que o engenheiro florestal conclui que o risco de queda é pequeno e indicou medidas a serem tomadas, como a remoção das raízes superficiais, contenção do talude que gera diferença de nível entre os terrenos e a irrigação do lado para o qual se deseja que as raízes cresçam. Conclui: “Após implementadas essas medidas deve-se observar com cautela e atenção o desenvolvimento e os acontecimentos ao redor da árvore para que se possa constatar que foi realmente solucionado” (ID 110947436, autos 0743425-32.2021.8.07.0001). A presença do risco, portanto, é certa. O ponto da contenda é a imediatidade. Nesse ponto, deve-se frisar que o Governo do Distrito Federal atua no caso, em especial da Defesa Civil, o que gerou o processo SEI GDF 00010-00001910/2021-13, que não foi juntado na íntegra no agravo ou nos autos originais. Não obstante, em memorando da Gerência de Mobilização de Recursos Operacionais, verifica-se o resumo das medidas tomadas até o dia 17 de dezembro: Ao Sr. Chefe da Defesa Civil do Distrito Federal Com os cumprimentos cordiais, Trata a presente demanda de risco de queda de árvore sobre imóvel lindeiro, conforme descrito e explanado no Memorando 142 (72847513). Instado a se manifestar outros Órgãos a fim de uma avaliação independente (IBRAM e NOVACAP), estes se posicionaram através da Manifestação 12406 (73813320) e do Despacho (73738261). Foi designado Equipe de Plantão para que o proprietário do Pinheiro tomasse conhecimento dos documentos juntados ao processo e procede-se a supressão da espécie arbórea. Ocorre que o Sr. Denizard Lopes Augusto de Souza, proprietário do lote onde se encontra a árvore se negou a receber o termo de notificação (75471608). No momento, também foi feito Notificação ao imóvel lindeiro para que os moradores da casa afetada não permaneçam no imóvel em caso de ventos e chuva forte (75471193). Isto posto, diante da situação de risco ainda presente, no dever do Estado em agir no sentido de garantir a segurança da população e de seu patrimônio, esta Coordenação de Operações, solicita: a) Retorno dos autos a NOVACAP para que se proceda a supressão da espécie Pinheiro de Norfolk, nos termos do Art. 32o, III, do Decreto 39.469/2018, abaixo transcrito: “Art. 32. Nas hipóteses de supressão de árvores isoladas de espécies nativas ou exóticas nativas do Brasil, em lotes públicos ou particulares, regularizados ou não, situados na Macrozona Urbana, serão atendidos os seguintes preceitos: I - O proprietário ou possuidor do imóvel está obrigado a seguir os padrões urbanísticos vigentes relativos à manutenção de áreas permeáveis e non edificandi; II - Em caso de perigo aos vizinhos ou transeuntes, ou interferência nas redes de serviços públicos, comprovado por laudo técnico, poderá o órgão de defesa civil exigir do particular que suprima ou realize a poda de indivíduos arbóreos específicos; III - Caso o particular não realize os tratos necessários, a NOVACAP poderá fazê-lo e cobrar o custo do particular.” (grifo nosso). b) Envio do presente processo a POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF), para que tome conhecimento do bojo processual e averigue a possibilidade de crime, visto a inércia do Sr. Denizard Lopes Augusto de Souza, residente e domiciliado na Cond. Ecológico Village III, casa 34 - Jardim Botânico/DF, em tomar providências no sentido de suprimir a espécie arbórea de sua propriedade que ameaça queda sobre casa vizinha, colocando a vida de outrem em risco, nos termos do Art. 132o do Código Penal Brasileiro (Lei 2.848/1940). A consideração superior. (ID 111784488. pg. 92, autos 0709576-18.2021.8.07.0018) Em pesquisa ao PJe, foi possível localizar os autos 0709576-18.2021.8.07.0018, em que o réu DENIZARD busca impedir a supressão da árvore pelo Distrito Federal. Nestes, há a cópia integral do processo administrativo, atualizada até 17 de dezembro. Da leitura do documento é possível verificar que houve sim vistorias no local e foram determinadas medidas para garantir a segurança do agravante e para remover a árvore. O Processo SEI 00010-00001910-2021-13 tem acesso restrito a terceiros, porém, pelo andamento, extrai-se que o feito foi remetido à Polícia Civil do DF e encontra-se na NOVACAP desde a última quarta-feira (29). A autoridade pública foi acionada e, após vistorias, atua para efetuar a retirada da árvore. Embora tenha alertado para que os moradores não permaneçam no local em caso de chuva e de ventos fortes, não foi determinada a interdição da propriedade. Mister concluir, em juízo perfunctório, que os elementos probatórios indicam risco de queda, mas não demonstram a imediaticidade necessária para a concessão da cautelar. Registre-se que a tutela almejada, a supressão do indivíduo arbóreo, é de natureza irreversível. Assim, embora sensível à situação em que se encontra o agravante, com escassez de recursos dos autos, bem como ausência da descrição completa da atuação do Poder Executivo, impossível acolher o pedido cautelar por ora. Indefiro a liminar. Devido à existência de processo administrativo com idêntico objeto, intime-se o Distrito Federal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. I. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao e. Relator original do feito. Brasília, 31 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista